Tribunal: TJDFT
Processo: 0032546-72.2010.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032546-72.2010.8.07.0007 RECORRENTE: JOSÉ DA CUNHA MACHADO NETO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SHA CONJUNTO 05 CHÁCARA 129, RESCON - ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial ID 10946222 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao apelo especial ID 12211471, manejado igualmente por JOSÉ DA CUNHA MACHADO NETO, após a reapreciação pela turma julgadora, revela-se descabida sua interposição. A uma, porque não houve julgamento de nova matéria, cingindo-se o segundo acórdão à questão decidida no paradigma do STJ. A duas, porque admitir novo inconformismo, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos recursos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade. Por essas razões, DEIXO DE CONHECER o recurso especial de ID 12211471. II – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031